Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0715259-56.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): WARLEY CARNEIRO DE COIMBRA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Compulsando os presentes autos, verifica-se que o d. Juízo a quo, ao fundamentar sua r. decisão, ordenou a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para juntada de “formulário para análise de saídas temporárias”, apontando que, como “o reeducando não conta com visitas recentes anotadas no SIAPENWeb”, seria necessária a realização de estudo pela seção psicossocial para avaliar a possibilidade de concessão do benefício da saída temporária. Sucede que, apesar da alegação de que o reeducando já possui direito às saídas quinzenais pelo fato de não receber visitas no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, a Defesa deixou de comprovar documentalmente que o endereço situado na QR 415, conj. 17, casa 34, Samambaia/DF, indicado no formulário de análise de saída temporária (processo de execução no 0403445-46.2020.8.07.0015, mov. 207.1) é o cadastrado como o local em que o agravante passa quinzenalmente o final de semana. Desse modo, intime-se a Defesa para que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a comprovação de que o endereço indicado é o cadastrado como o local em que o agravante passa o final de semana quinzenalmente, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal, sob pena de não conhecimento. Na sequência, dê-se vista à Il. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator